Tribunal: TJES
Processo: 5007553-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007553-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004169-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA para limitar os juros moratórios aplicados ao crédito objeto de execução fiscal à taxa utilizada pela União Federal (SELIC), determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a adequação dos cálculos conforme a tese firmada no Tema 1.062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade poderiam ser analisadas no bojo do processo, dispensando dilação probatória; e (ii) definir se é válida a limitação dos juros e da correção monetária ao percentual máximo da taxa SELIC, conforme precedentes vinculantes do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade – como a nulidade das CDAs por excesso de execução em razão da cumulação do VRTE com juros de mora de 1% ao mês – são de ordem pública e dispensam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ e precedentes correlatos.

4. A incidência cumulativa do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), corrigido pelo IPCA-e, com juros de mora de 1% ao mês ultrapassa os limites estabelecidos pela taxa SELIC, conforme decidido pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral. Os estados-membros, embora possam legislar sobre índices de atualização e juros moratórios, não podem exceder os percentuais praticados pela União para os mesmos fins.

5. Precedentes do TJES e do STF confirmam que a cumulação dos encargos estaduais acima do limite da SELIC configura excesso de execução e impõe a retificação dos cálculos nos termos legais.

6. A decisão agravada observa o princípio da legalidade tributária e a tese vinculante do STF, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como excesso de execução em razão de encargos ilegais.

2. Os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, mas estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral.

3. A cumulação de juros moratórios de 1% ao mês com correção pelo VRTE, nos termos da Lei Estadual nº 7.000/2001, quando excede a taxa SELIC, configura excesso de execução e deve ser corrigida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CTN, art. 202; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CPC/2015, art. 927, III; STF, ARE 1216078 (Tema 1.062).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1216078, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.062 da Repercussão Geral, j. 29.08.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 21.02.2022;

TJES, AI 5004520-21.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021;

TJES, AI 5005270-18.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão acostada no ID 8639993, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravada,
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
para, dentre outras determinações, limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Em suas razões recursais (ID 8639992), o agravante, em resumo, sustenta: (i) a legalidade da correção monetária (VRTE) e juros de mora (1%) ao mês, nos termos dos artigos 95 e 96, da Lei nº 7.000/2001, devendo ser observado o princípio da legalidade, não havendo determinação de que os Estados-membros devem observância obrigatória da SELIC para fins cumulativos de juros moratórios e de correção monetária; e (ii) ausência de prova pré-constituída sobre o alegado excesso de execução.

Em sede de contrarrazões (ID 9000432) a recorrida suscita, preliminarmente, a perda do interesse recursal, e, em trato subsidiário, a manutenção da decisão recorrida.

Intimado sobre a referida preliminar, o agravante peticionou refutando a tese alegada, conforme petição juntada no ID 10400667, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
objurgado.

I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a recorrida sustenta a falta de interesse recursal por parte do recorrente, em razão da edição da Lei nº 12.008/23, que, alterando a Lei nº 7.000/01, prescreve que o crédito tributário não recolhido no prazo passa a ser atualizado pelo Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC, que é atualizado mensalmente pela SELIC.

A despeito de tal argumentação, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, conforme bem consignado pelo agravante em seu petitório acostado no ID 10400667, a Lei Estadual nº 12.008/2023, que instituiu o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC, trouxe previsão de aplicabilidade aos débitos posteriores a 1º de janeiro de 2024, de forma que a discussão travada nos presentes autos refere-se a período anterior à vigência desta Lei.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II) MÉRITO

Em breve síntese, rememoro que trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da empresa
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
visando a cobrança dos débitos constantes nas CDA’s
01916/2018, 02054/2018, 02644/2018, 02741/2018 e 03527/2018.

Com o transcorrer da demanda, a recorrida apresentou exceção de pré-executividade, na qual argumentou, em resumo: (i) o cabimento do presente meio de defesa; (ii) a simples análise dos títulos executivos, juntamente com os cálculos anexados a presente peça de defesa, em obediência ao entendimento do STF, permite aferir o descumprimento das normas do CTN e da LEF; (iii) nulidade das CDA ́s por violação aos artigos 5º, LV da CF c/c art. 202 e 2º, § 5º da Lei 6.830; (iv) nulidade das CDA ́s por violação ao artigo § 1º do art. 24 da CRFB/88, vez que os índices de atualização e juros aplicados pelo excepto ultrapassam a taxa SELIC; e (v) nulidade das CDA ́s, uma vez que a Lei Estadual nº 10.647/2017 deixou de tipificar a conduta como infração à legislação tributária deixou de prever a referida sanção.

Por fim, subsidiariamente, pleiteou: (vi) a nulidade da multa cobrada nas referidas CDA ́s; (vii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 300 do CPC; e (viii) a procedência da exceção e a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, § 3º, do CPC).

Após a apresentação de impugnação pelo agravante, adveio a r. decisão agravada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para, dentre outras determinações, limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Determinou, ainda, que o recorrente retifique as CDA ́s, objetos na presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo, adiantando que não vislumbro motivos para alterar a decisão recorrida.

Primeira, acerca das matérias passíveis serem alegadas pela exceção de pré-executividade, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que as questões arguidas em seu bojo possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. (AgInt no AREsp 1876962/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

Neste passo, diante da sedimentação de tal entendimento, o c. STJ editou a Súmula nº 393, cuja enunciado indica que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Assim, considerando que as matérias tratadas na exceção de pré-executividade dizem respeito principalmente à nulidade das CDA’s, cujas provas são meramente documentais, não reclamando dilação probatória, não vejo a necessidade de realização de prova pericial.

Em evolução, quanto aos encargos incidentes sobre o crédito tributário a título de atualização monetária, menciono o entendimento já adotado pela augusta Segunda Câmara Cível, no sentido de que a incidência do VRTE, atualizado anualmente conforme o IPCA-e, cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês acaba superando a taxa Selic, o que vai de encontro da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.062 da repercussão geral.

Para ilustrar, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 4. Os documentos colacionados até o momento na origem revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida para deferir o pedido tutela provisória de urgência para que o agravado suspenda os efeitos dos débitos tributários
inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. AI5005034-37.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”.
3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. AI 5004520-21.2020.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 28/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC
. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

No mesmo caminhar, tem-se ainda os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES.
3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. [...] (TJES. AI 5003459-23.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - CREDITAMENTO DE ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE AUTORREGULARIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - PRECEDENTE DO STF - SELIC EM PERCENTUAL INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A legislação de regência permite ao transportador aproveitar o crédito relativo à aquisição de combustível utilizado como insumo na prestação de serviço de transporte, previsto no art. 99 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/02), desde que a nota fiscal de venda contenha o destaque, no campo próprio, do valor do ICMS incidente na operação. 2 - A sentença recorrida reconheceu que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Além disso, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. 3 - A presunção legal deve prevalecer, haja vista que a apelante não comprovou qualquer falha capaz de invalidar os autos de infração contra si lavrados. 4 - Infere-se que os autos de infração foram lavrados após o início do procedimento fiscalizatório (Plano de Auditoria Fiscal nº 01094-2018, considerado o termo inicial de fiscalização), o que afasta os efeitos da espontaneidade de que trata a previsão normativa apontada pela apelante.
5 - Segundo a tese firmada pelo ex. STF no Tema de Repercussão Geral nº 1062, “os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 6 - A correção monetária por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importam em atualização superior àquela estabelecida pela SELIC.
7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES. AC 0002627-27.2020.8.08.0050. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 20/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC
. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)
IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

Assim, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o agravante tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

Em outros termos, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% (um por cento) ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravada logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Por fim, tal como bem consignado pela E. Desembargadora Heloísa Cariello ao julgar, em 26/08/2024, o agravo de instrumento nº 500604278.2023.8.08.0000, envolvendo as mesmas partes ora litigantes,
“[...] Não se quer dizer que o Agravante deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic”
.

III) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão guerreada, que, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrida
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 14:25:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55052316012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.